Tribunal: TJPA
Processo: 0008409-15.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008409-15.2018.8.14.0051

APELANTE: MATHEUS FERNANDES LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ____________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO Nº
: 0008409-15.2018.8.14.0051

ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

APELANTE:
MATHEUS FERNANDES LIMA

REPRESENTANTE: WAGNER FABRICIO AZEVEDO LAGES – OAB-PA 12.406

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:
TRÁFICO DE ENTORPECENTE (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06)
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA
.

NULIDADE DO PROCESSO – INVASÃO DE DOMICILIO
. TESE REJEITADA
.
Não há que se falar em nulidade do processo por invasão de domicílio quando houve o cumprimento de diligências a fim de verificar os fatos noticiados, em denúncia anônima, de um nacional conhecido por “MATHEUS” tinha recebido uma quantidade de entorpecente e que o mesmo se encontrava jogando bola,
no campo denominado “PEROLA”, no bairro Diamantino, no município de Santarém, com base nas informações fornecidas, a equipe policial se deslocou para o lugar indicado e quando lá chegaram, todos os participantes do jogo foram abordados e revistados e entre os mesmos, o elemento conhecido por MATHEUS foi identificado, porém em poder do mesmo não fora encontrado nenhuma substância entorpecente, que uma adolescente chamada ALICE, de 14 anos de idade, tirou de uma sacola plástica contendo 14 (quatorze) petecas de substância entorpecente, seria de um dos meninos que lhe pediram para guardar enquanto jogava bola, tendo o denunciado assumido que lhe pertencia, bem como disse ter mais em sua residência, no qual se deslocaram até lá, sendo encontrada 2 (duas) petecas, no quarto do avusado. Diante de
fundadas suspeitas acerca do estado de flagrância em que se encontrava o acusado, o que justifica também a busca, tendo os agentes constatado, na ocasião, a prática do crime de tráfico de entorpecentes, na modalidade: “trazer consigo” e ”ter em depósito”.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. TESE REJEITADA
. Validade dos depoimentos prestado pelo policial que efetuou a prisão do apelante, que se mostra harmônicos e coesos durante toda a instrução processual
,
e pelas demais provas coligidas aos autos que comprovaram que a substância apreendida (cocaína) é de uso proscrito no brasil. Alegações defensivas desprovidas de lastro probatório. Configurada a prática dos crimes previstos no art. 33 da lei 11.343/2006, que prevê tipos múltiplos. comprovação do núcleo: “trazer consigo/ter em depósito”.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06
.

IMPROCEDENTE
.

Não configuração da figura típica do uso de drogas (art. 28 da lei nº. 11.343/2006). Não desincumbência do ônus probatório por parte da defesa no que pertine à alegação de que o apelante seria exclusivamente usuário. Inteligência do art. 156,
caput,
do código de processo penal.

RECURSO CONHECIDO

E IMPROVIDO.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª. Edwiges Lobato.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº ____________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO Nº
: 0008409-15.2018.8.14.0051

ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

APELANTE:
MATHEUS FERNANDES LIMA

REPRESENTANTE: WAGNER FABRICIO AZEVEDO LAGES – OAB-PA 12.406

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposta em favor de
MATHEUS FERNANDES LIMA
, objetivando reformar a sentença (id.10310717) proferida pelo Juízo de 3ª Vara criminal de Santarém-PA que o condenou as penas de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e mais 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, pelo crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei Nº 11.343/2006.

Na
denúncia,
(id.10310706), o Ministério Público relatou que no dia 19/06/2018, por volta das 23h27min, o denunciado
MATHEUS FERNANDES LIMA,
foi preso em flagrante delito e autuado como incurso no art.33, “caput”, da lei nº 11.343/2006 e art. 244-B do ECA.

A Denúncia foi recebida em 30 de agosto de 2018 (id. 10310709)

Laudo Toxicológico Definitivo
nº 2018.04.000449-QUI

(id.
10310702
), no qual atestou resultado
POSITIVO
para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por “
COCAÍNA
”.

Em sentença
, (id.10310717), julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para
CONDENAR
o réu
ATHEUS FERNANDES LIMA
, como incurso na pena do art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06 e
ABSOLVEU
do crime tipificado no art. 244-B do ECA.

Em
razões recursais,
(id.10310719), requereu a defesa reforma da sentença objetivando
1)
Nulidade da sentença fundada em prova ilícita, nos termos do art. 386, III do CPP
2)
A desclassificação do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, para o art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Em sede de
contrarrazões, (id.10310729)
, o Ministério Público Estadual refutou as teses recursais, pugnando pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior,
(id.10600997), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, através do Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque, manifestou-se pelo não conhecimento

do recurso, em razão da intempestividade do recurso, e, no mérito, por seu
improvimento
.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão.

VOTO

VOTO

O Procurador de Justiça suscitou preliminarmente a intempestividade das razões recusais, tendo em vista, embora o termo de apelação ter sido interposto dentro do prazo (12/08/2019), a peça recursal ter sido apresentada apenas em 11/01/2022, ou seja, muito além do prazo legal de 8 (oito) dias, razão pela qual não deve ser conhecido o referido recurso.

O fato das razões recursais extemporâneas, a apresentação nestas condições constitui mera irregularidade, não obstando o conhecimento da apelação, motivo pelo qual a preliminar de intempestividade do recurso deve ser afastada.

Nesse sentido:

"I - A tempestividade do recurso é aferida pela data de sua interposição, sendo a apresentação extemporânea das razões mera irregularidade que não impede o seu conhecimento."

Acórdão 1410922
,
00020924920188070001, Relatora: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022.

"(...) o art. 593 do Código de Processo Penal prevê o prazo de 5 dias para interposição do recurso de apelação, contados da intimação do réu ou de seu defensor, o que ocorrer por último.

Como se sabe, o prazo decinco dias para a interposição do recurso de apelação é peremptório, mas o de oito dias, para a apresentação das razões, não é terminante, tanto que o recurso é apreciado pelo Tribunal mesmo sem a apresentação das razões (Art. 601 do CPP), tratando-se de mera irregularidade processual."

Acórdão 1361342
,
07037861120208070011, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 13/8/2021.

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL (HAXIXE). PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES FORA DO PRAZO. MERA IRREGULARIDADE. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO SIGILO DA CORRESPONDÊNCIA E DO TELEFONE CELULAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A apresentação extemporânea das razões recursais caracteriza mera irregularidade processual, não impedindo o conhecimento do recurso. 2. Segundo o art. 10 da Lei 6.538/1978, quando houver suspeita de encomenda com substância proibida, é lícita a abertura da carta, não configurando violação ao sigilo da correspondência, com a condição de que a abertura se dê na presença do remetente ou do destinatário, como no caso. 3. A apreensão do celular do acusado, preso em flagrante delito por ter adquirido substância entorpecente para difusão ilícita, e a verificação das mensagens, inclusive com o fornecimento pelo acusado da senha de acesso ao aparelho, não configuram interceptação telefônica ou violação indevida de dados do celular. 4. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas interestadual, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, improcede o pleito de absolvição por insuficiência de provas. 5. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações. 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJDF. Apelação Criminal.
Acórdão 1383685
, publicado em 17/11/2021)

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O presente recurso visa a
reforma da sentença penal
objetivando

preliminarmente a nulidade do processo, em razão da prova ilícita produzida mediante violação de domicílio e subsidiariamente a desclassificação do crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006 pelo art. 28 da Lei nº 11.343/2006,

PRELIMINAR

NULIDADE DO PROCESSO
EM DECORRÊNCIA DA INVASÃO DE DOMICÍLIO

Neste

particular, requer a defesa do apelante MATHES FERNANDES LIMA a nulidade do processo em decorrência da invasão ilegal de domicílio, tendo em vista que os policiais não apresentaram mandado de busca e apreensão para efetuar a diligência.

Desde já externo meu entendimento de que o pedido não merece prosperar, pelas razões jurídicas a seguir expendidas.

Na hipótese, verifica-se que após o recebimento de denúncia anônima, de que um elemento conhecido como MATHEUS, havia recebido de uma pessoa, certa quantidade de um material possivelmente entorpecente, e que o aludido individuo estaria jogando futebol no campo denominado “PEROLA”, no bairro Diamantino, no município de Santarém, com base nas informações fornecidas, a equipe policial se deslocou para o lugar indicado e quando lá chegaram, todos os participantes do jogo foram abordados e revistados e entre os mesmos, o elemento conhecido por MATHEUS foi identificado, porém em poder do mesmo não fora encontrado nenhuma substância entorpecente, que uma adolescente chamada ALICE, de 14 anos de idade, tirou de baixo de sua blusa uma sacola plástica contendo 14 (quatorze) petecas de substância entorpecente, segundo a qual teria sido MATHEUS quem lhe pediu para guardar enquanto ele jogava bola, tendo o denunciado assumido que lhe pertencia, bem como disse ter mais em sua residência, motivo pelo qual os policiais se dirigiram até a residência do mesmo, ocasião que encontraram mais 2 (dois) petecas do mesmo material no interior de seu quarto, totalizando 16 (dezesseis) petecas, pesando 5,864 (cinco gramas e oitocentos e sessenta e quatro miligramas) de “cocaína”.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade do processo por invasão de domicílio quando houve o cumprimento de diligências a fim de verificar os fatos noticiados, bem como fundadas suspeitas acerca do estado de flagrância em que se encontrava o acusado, o que justifica também a busca, tendo os agentes constatado, na ocasião, a prática do crime de tráfico de entorpecentes, na modalidade: “trazer consigo” e ”ter em depósito”.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, a saber:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.

1. A denúncia anônima pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que precedida por diligências tendentes a averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado.

3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - HC: 190790 SP 0101932-44.2020.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 27/04/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 12/05/2021) (GRIFEI).

Ressalto, por oportuno, que a defesa de MATHEUS FERNANDES LIMA, em alegações finais (id.10310714)
,
não fez qualquer manifestação acerca da alegada nulidade, em verdade, não suscitou naquele momento processual, o adequado, a ocorrência de qualquer nulidade processual.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, I, III, IV E VI C/C § 2º-A, II C/C § 4º E ART. 213, CAPUT, AMBOS DO CP –PRELIMINAR – NULIDADE – INTERROGATÓRIO COM OFENSA À IMPARCIALIDADE DO JUIZ – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO LEGAL PARA O JUÍZO FORMULAR PERGUNTAS AO ACUSADO – ART. 188 DO CPP –
NULIDADE NÃO ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ART. 571, II DO CPP
– RÉU DEVIDAMENTE REPRESENTADO NO ATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – PRELIMINAR REJEITADA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Penal permite que o juízo formule perguntas ao acusado, não havendo que se falar em violação da imparcialidade (art. 188, CPP).
A arguição de nulidade de atos da instrução processual deve ser feita em momento oportuno, no caso, em alegações finais, o que não ocorreu. A questão está, portanto, fulminada pelo instituto da preclusão, nos termos do artigo 571, inciso II da Lei Processual Penal
. Em tema de nulidades processuais, o nosso Código de Processo Penal acolheu o princípio
pas de nullité sans grief
, do qual se dessume que somente há de se declarar a nulidade do feito, quando reste comprovado o efetivo prejuízo dela decorrente, o que não se verifica in casu. É perfeitamente aceita a decisão que expressa, de modo sucinto, mas suficiente, os motivos determinantes para configuração das qualificadoras na pronúncia, fundamentando-a com os elementos probatórios existentes nos autos. Inexistindo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida. (TJ-MT 10242596420208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/04/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/04/2021)

Assim, por ter havido
cumprimento de diligências a fim de verificar os fatos noticiados, bem como fundadas suspeitas acerca do estado de flagrância em que se encontrava o acusado,
e por não ter a defesa se manifestado quanto a eventual nulidade no momento processual adequado, rejeito a preliminar.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo. Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovado por meio do
Auto de Exibição e Apreensão do Objeto
(id. 10310702 -pág. 03 ou fl. 19 do IPL), pelo
Laudo Toxicológico Definitivo nº 2018.04.000449-QUI

(id.10310702), e depoimentos prestados em juízo,
tendo o apelante, incidido em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, como no caso em apreço que restou comprovado o núcleo “trazer consigo”

e “ter em depósito”, não sendo necessária a mercancia para configurar o tipo.

O Laudo Toxicológico Definitivo
nº 2018.04.000449-QUI

(id.
10310702
), no qual atestou resultado
POSITIVO
para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por “
COCAÍNA
”, no qual foram apreendidos 16 (dezesseis) embrulhos plásticos, pesando o total de 5, 264 (cinco gramas e duzentos e sessenta e quatro miligramas).

Sob o ângulo da autoria delitiva, merecem destaque os depoimentos prestados pelas testemunhas ALICE JESUS DOS SANTOS, ANDRECY COSTA DE JESUS e o policial militar que efetuou a prisão em flagrante do recorrente.

As testemunhas ALICE JESUS DOS SANTOS e ANDRECY COSTA DE JESUS afirmaram que foram apreendido substância entorpecente que se encontrava com a menor ALICE, mas que estava guardando por outra pessoa.

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois o Policial Militar JOSÉ GUILHERME PINHO SOARES narrou os detalhes da operação que culminou com a prisão de MATHEUS, bem como sua abordagem e a apreensão da substância entorpecente, confirmando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime do tráfico ilícito de entorpecentes, como alega a defesa.

Saliento ainda, que o Policial Militar fora ouvido durante a instrução criminal na condição de testemunha compromissada na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos, - e que peço vênia para não reproduzir, onde relatou com detalhes como chegou ao apelante através de denúncia anônima, através de celular, no qual informava que um indivíduo chamado “MATAHEUS” estava com substância entorpecente e que o aludido individuo estaria jogando futebol no campo denominado “PEROLA”, no bairro Diamantino, descrevendo as características do mesmo, com a descrição de sua roupa, no campo como o MATHEUS não fora encontrado nada, mas junto a uma mocinha, que ao ser abordada disse que ele teria lhe entregue para segurar seus pertences, momento que fora encontrado substância entorpecente (cocaína), que o acusado informou aos policiais que possuía mais em sua residência, no qual fora conduzido até lá, sendo encontrado mais dois papelotes, no quarto dele
.

Imperioso mencionar, nesse momento, que, ao contrário do que alega a defesa,
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I –
(...). II - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/06 ao ora agravante. III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV – (...).

VI - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 721.355/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que

legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Ressalto que embora o apelante em seu interrogatório tenha negado a denúncia, contudo, os fatos narrados nos autos juntamente com o conjunto probatório, encontrando-se a autoria e materialidade do delito suficientemente demonstradas, o que se infere pelos depoimentos das testemunhas, prestados sob compromisso legal
.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente nos crimes narrados na exordial acusatória, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, pois fora o apelante flagrado em seus pertences 14 (quatorze) embalagens e em sua residência,

ter em depósito de 02 (duas) embalagens de material entorpecente, tipo “COCAÍNA” conforme vastamente comprovado, sendo tal substância de uso proscrito no Brasil, nos moldes da Lista F2, da Portaria Nº 344/1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado
, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE CONSUMO PESSOAL ART. 28 DA LEI 11.343/06.

Requer a defesa a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o porte de drogas para consumo, sob a alegação de que não há qualquer prova que demonstre a finalidade da posse do entorpecente apreendido.

A existência do crime de tráfico foi comprovado pelo Boletim de Ocorrência Auto de Apreensão, Laudo Toxicológico Definitivo e pela prova oral prestadas em juízo.

Da mesma forma, em que pese os argumentos da defesa quanto à

desclassificação para crime de uso pessoal, tenho que a autoria delitiva do tráfico de drogas restou comprovada pela prova testemunhal e circunstâncial coligida nos autos, eis que restou evidente que a droga apreendida tinha com objetivo a sua mercancia.

Não lhe advém razão.

Impende ressaltar que, tangente aos critérios distintivos entre o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e o delito de porte para uso próprio, importante observar o conteúdo normativo do
artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006
, segundo o qual,
in verbis:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Debruçando-se sobre o preceito normativo sob enfoque, o doutrinador

Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 239)
,

adverte,

in verbis:

“(...) é fundamental que se verifique, para a correta tipificação da conduta,
os elementos pertinentes à natureza da droga, sua quantidade
, avaliando local, condições gerais, circunstâncias envolvendo a ação e a prisão (...)”
.

Sobre o tema, desde a vigência do revogado Estatuto de Drogas (Lei nº 6.368/76), a jurisprudência

orienta, a saber:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS CONFIGURADAS POR PROVAS PRODUZIDAS NA FASE PROCESSUAL.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABIMENTO.
PLEITO DE DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDAE. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA QUANTO A PENA DE DIAS-MULTA. IMPOSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.

1. (...);
2. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, não há como acolher a pretensão defensiva de desclassificação do delito para porte de droga para consumo próprio;

3. (...); 5. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2019.05195397-70, 210.898, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-19) (
GRIFEI
).

O conjunto probatório existente nos autos evidencia a ocorrência do crime de tráfico ilícito de drogas, como já demonstrado, não havendo que se falar em desclassificação para consumo próprio, mesmo porque,
não está minimamente comprovada a condição de que o apelante seria exclusivamente usuário
, e tal condição não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante, além do fato de que o usuário, em muitas das vezes, se torna traficante para alimentar o vício, tendo o acusada sido flagrado em seus pertences 14 (quatorze) porções

e em sua residência em depósito de 02 (duas) “porções” de “cocaína”, não prevalecendo a alegação de ser apenas usuário.

Ressalto que a defesa não apresentou prova capaz de corroborar tal tese – a de que o apelante seria mero usuário - o que, como cediço, seria sua obrigação, pois lhe compete comprovar o que alega em favor de seu constituinte e, como cediço, é comum aos acusados de crime dessa natureza dizerem que são usuários, sendo este um comportamento padrão e, diante da ausência de prova mínima

de tal condição por parte do apelante, de mero usuário, e das vastas provas de traficância, impossível a desclassificação.

Nesse sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

EMENTA: TRÁFICO. ART. 33, DA LEI 11.343/06.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL COMPROVANDO SE TRATAR DE SUBSTÂNCIA ILÍCITA O MATERIAL APREENDIDO EM POSSE DO APELANTE. VALIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO POR POLICIAIS QUE SE MOSTRARAM HARMÔNICOS E COESOS COM AS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. ALEGAÇÕES DA DEFESA DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006, QUE PREVÊ TIPOS MÚLTIPLOS. A ALEGADA POUCA QUANTIDADE APREENDIDA NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE À ABSOLVIÇÃO. OUTROS MEIOS DE PROVA COLACIONADOS AOS AUTOS.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE PORTE PARA USO. IMPROCEDENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DA FIGURA TÍPICA DO USO DE DROGAS (ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006). NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO POR PARTE DA DEFESA NO QUE TOCA À ALEGAÇÃO DE QUE O APELANTE SERIA EXCLUSIVAMENTE USUÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 156, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO EM QUE A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2019.05137697-25, 210.641, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12) (
GRIFEI
).

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém/PA, 25

de outubro de 2022.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/11/2022